Tribunal: TJSP
Processo: 2034579-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034579-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante REGINA CELIA
CARVALHO ROSA DORIA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034579-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2034579-42.2020.8.26.0000 – SANTOS.
AGTE(S).: REGINA CELIA CARVALHO ROSA DORIA.
AGDO(S).: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
JUÍZO PROLATOR: SHEYLA ROMANO DOS SANTOS MOURA.
VOTO No 35.793.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento do Juizado
Especial Civil – Competência do Colégio Recursal – Recurso não
conhecido, com remessa dos autos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão à fl. 34 dos autos originais que, em sede de procedimento especial do juizado especial
cível, condicionou a suspensão do crédito tributário ao depósito integral em dinheiro.
É o relatório.
O presente recurso não é de ser conhecido.
Conforme se depreende da leitura dos autos, o feito tramita
sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei no 12.153/09), o que conduz à competência
do Colégio Recursal, segundo inteligência do art. 3o, I, do Provimento 1.768/2010, do Conselho
Superior da Magistratura.
Nesse sentido:
“Competência recursal – Agravo de instrumento tirado
contra decisão proferida por Juizado Especial – Competência afeta ao Colégio Recursal – Recurso
não conhecido, com redistribuição determinada.” (AI no 2125919-77.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Souza Lopes, j. 16.09.2014).
“Competência recursal – Agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível – Justiça Comum – Incompetência – Remessa
determinada – Recurso não conhecido” (AI no 0054284-75.2011.8.26.0000, Rel. Des. Ribeiro da
Silva, j. 01.07.2011).
Diante do exposto, não conheço do recurso, determinando a
remessa dos autos ao Colégio Recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034579-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
LEME DE CAMPOS
RELATOR